Tribunal: TJBA
Processo: 8015859-94.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015859-94.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: AMANDA DOS REIS DAS NEVES e outros

Advogado(s)
:
WANESSA AUGUSTO BEZERRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. FILHO MENOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA. IRRELEVÂNCIA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS contra decisão que, em ação de concessão de suplementação de pensão por morte, deferiu tutela de urgência para determinar o pagamento do benefício e o restabelecimento de plano de saúde em favor de menor, filho do participante falecido, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a ausência de inscrição prévia do dependente na entidade de previdência complementar impede o recebimento da suplementação de pensão por morte; (iii) determinar se a multa cominatória fixada deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a probabilidade do direito, pois o agravado é filho menor do participante falecido, sendo a dependência econômica presumida nos termos do art. 16, I e §4º, da Lei nº 8.213/91.

Considera-se relevante o fato de o INSS já ter reconhecido a dependência econômica, viabilizando a concessão da pensão por morte no regime geral.

Afirma-se que a ausência de inscrição prévia no plano de previdência complementar não impede, por si só, o direito à suplementação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Entende-se que questões relativas ao equilíbrio atuarial, custeio e interpretação contratual demandam dilação probatória, sendo inadequada sua análise aprofundada em sede de agravo de instrumento.

Verifica-se o perigo de dano diante da natureza alimentar do benefício e da condição do agravado, menor e portador de enfermidade, configurando risco existencial.

Afasta-se a alegação de irreversibilidade da medida, pois os valores podem ser compensados ou discutidos posteriormente, inclusive por depósito judicial.

Mantém-se a multa cominatória, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e possuir natureza coercitiva, nos termos do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A dependência econômica de filho menor é presumida e autoriza, em tese, a concessão de suplementação de pensão por morte em previdência complementar. 2. A ausência de inscrição prévia do dependente não impede o reconhecimento do direito ao benefício quando demonstrada a condição de dependente no regime geral. 3. A tutela de urgência é cabível quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente em demandas de natureza alimentar. 4. A multa cominatória deve ser mantida quando fixada em valor proporcional e adequado à finalidade coercitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 16, I e §4º; CPC, arts. 300, 300, §3º, 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8003774-74.2019.8.05.0274, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 10.04.2025; TJ-BA, AI nº 8056577-41.2023.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 27.02.2024; TJ-BA, AI nº 8058697-23.2024.8.05.0000, Rel. Desª Marielza Brandão Franco, j. 11.03.2025; STJ, Tema 907.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8015859-94.2026.8.05.0000
, da Comarca de Muritiba,

em que figuram, como Agravante,
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL -

PETROS
,
e, como Agravado,
P. S. R. N., representado por sua genitora AMANDA DOS REIS DAS NEVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.